Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houve elementos nos autos que infirmem a alegação. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes